Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713456-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Brasal Refrigerantes S/A Embargados: Vieira e Serra Advogados Associados Dinos Farinha Pizzaria Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A (Id. 28092998) contra o acórdão (Id. 27884120) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator